Tribunal: TJPA
Processo: 0803216-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803216-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. F. B., VIVIANY TAGID FROTA BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0803216-03.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: L.F.B., REPRESENTADO POR VIVIANY TAGID FROTA BANDEIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da decisão questionada quando constatado que
o magistrado singular

expôs adequadamente os motivos que o levaram a deferir a antecipação provisória, sendo destacada, em especial, a necessidade urgente dos medicamentos indicados por médicos especialistas para o tratamento do paciente, menor de idade.

2.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803216-03.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: L.F.B., REPRESENTADO POR VIVIANY TAGID FROTA BANDEIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto por
Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por L.F.B., representado por Viviany Tagid Frota Bandeira (nº 0812807-64.2021.8.14.0051) – concedeu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada, para determinar o fornecimento imediato dos medicamentos solicitados pelo autor, ora agravado.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que não estão presentes os requisitos que justificariam o deferimento da tutela de urgência em favor da autora da ação originária.

Para tanto, argumenta, em apertada síntese, que os medicamentos à base de
cannabidol
, solicitados pela agravada são importados, não registrados pela ANVISA e de uso domiciliar, razão pela qual, nos termos da legislação e jurisprudência pátrias, o plano de saúde não é obrigado a fornecê-lo.

Desse modo, postula, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, desobrigar a agravante do custeio do medicamento pretendido e, no mérito, o total provimento deste Agravo, a fim de reformar o
decisum
recorrido.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, determinando a intimação da parte agravada e o posterior envio ao parecer do
custos iuris.

Por último, após ser certificado a não apresentação de contrarrazões recusais dentro do prazo cabível, o Ministério Público de 2º Grau, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório
. Sem revisão final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento na Sessão Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0803216-03.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: L.F.B., REPRESENTADO POR VIVIANY TAGID FROTA BANDEIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge a controvérsia recursal acerca d
a regularidade, ou não, da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamentos, à base de
cannabidol
, para tratamento de saúde de beneficiário do plano.

No caso, na linha do exposto quando do exame liminar e no judicioso parecer do
custos iuris,
não vislumbro motivos para dar provimento ao Agravo, em face da inexistência de ilegalidade na decisão recorrida, a justificar atuação desta e. Corte nesta via eleita.

No ponto, evitando desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos lançados no
decisum
recorrido, a seguir transcritos:

“LORENZO FROTA BANDEIRA, neste ato representado por sua genitora VIVIANY TAGID FROTA BANDEIRA, qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e OPERADORA UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, também qualificadas nos autos.

Narra a inicial que
o menor requerente é beneficiário do Plano de saúde UNIMED, sendo que possui apenas 9 anos de idade, e foi diagnosticado com EPILEPSIA REFRATÁRIA e TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID G40 + F84.0), que fazem com que a criança apresente histórico de crises epiléticas focais e generalizadas, evoluindo com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, sinais autistas e ataxia ao exame neurológico

1. Relatou que,
diante do quadro clínico particular, o médico especialista o menor, Dr. Vinicius Barbosa, após tentar diversos tratamentos com os fármacos associados, e com eles não obtendo êxito no gerenciamento da patologia, receitou, em conjunto com o também médico do autor, Dr. Marcos Manoel Honorato, os medicamentos Charlotte’s Web “Original Formula” – 5000mg/100ml (50mg/ml de CBD), com dosagem de 4ml a cada 8 horas, totalizando 44 frascos/ano (4 frascos por mês, devido à impossibilidade de fracionamento do fármaco); e Purodiol - 6000mg de Canabidiol em 30ml (200mg/ml de CBD) , com dosagem de 1ml a cada 8 horas, totalizando 37 frascos/ano (3 frascos por mês, devido à impossibilidade de fracionamento do fármaco), DE FORMA ININTERRUPTA E URGENTE, por ser a única possibilidade de melhora do paciente. Asseverou que os medicamentos à base de canabidiol prescritos são os únicos que atualmente podem ajudar no recurso terapêutico do Requerente.
Contudo, diante do valor exorbitante dos referidos medicamentos, requereu o seu fornecimento junto ao plano de saúde, ora Réu. Ocorre que a parte ré ignorou o pedido de solicitação feito pela mãe do requerente. Assim, requereu a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), face ao descumprimento do ora requerido, para que o Réu forneça IMEDIATAMENTE os medicamentos Charlotte’s Web ‘Original Formula’ – 5000mg/100ml (50mg/ml de CBD), com dosagem de 4ml a cada 8 horas, totalizando 4 frascos/mês; e Purodiol - 6000mg de Canabidiol em 30ml (200mg/ml de CBD), com dosagem de 1ml a cada 8 horas, totalizando 3 frascos/mês, para realização de todo tratamento médico, no prazo não superior a 05 (cinco) dias, dada a extrema URGÊNCIA e NECESSIDADE no tratamento. Juntou documentos.

Relatado.

DECIDO.

A priori, defiro a gratuidade da justiça à parte autora.

Passo a analisar o pedido de tutela de urgência.

No presente caso, em um juízo de cognição sumária (superficial),

analisando os documentos apresentados pelo autor,
verifico que,

inicialmente estão presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada.

A probabilidade do direito e a relevância das alegações se verificam pela análise da documentação e alegações da parte autora, que demonstram que o menor autor está sob iminente risco devido à necessidade do medicamento
.

O risco de dano irreparável restou plenamente demonstrado com os relatórios médicos anexos, evidenciando a necessidade urgente do medicamento para o tratamento do menor requerente, para preservar seu o direito à vida e à saúde.

Face ao exposto,
DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA, por presentes seus requisitos, e determino à requerida, no prazo de 24 horas que: forneça IMEDIATAMENTE os medicamentos Charlotte’sWeb ‘Original Formula’ – 5000mg/100ml (50mg/ml de CBD), com dosagem de 4ml a cada 8 horas, totalizando 4 frascos/mês; e Purodiol - 6000mg de Canabidiol em 30ml (200mg/ml de CBD), com dosagem de 1ml a cada 8 horas, totalizando 3 frascos/mês, para realização de todo tratamento médico, dada a extrema URGÊNCIA e NECESSIDADE no tratamento, sob pena de imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais
)”.
(destaquei).

Destarte, como se nota, o Juízo de

primeiro grau

expôs adequadamente os motivos que o levaram a deferir a antecipação provisória, sendo destacada, em especial, a necessidade urgente dos medicamentos indicados por médicos especialistas para o tratamento do menor agravado, diante da ineficácia de diversos tratamentos e remédios utilizados anteriormente, o que evidência, por consequência, o risco de dano, na medida em que a moléstia que acomete o paciente é capaz de limitar bastante sua saúde e consequente qualidade de vida.

A propósito, é válido rememorar, aqui, que se cuida de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, objetivando impor ao plano de saúde contratado o fornecimento dos medicamentos
Charlotte’s Web ‘Original Formula’
e
Purodiol
, prescritos por dois médicos neurologistas que acompanham o autor/agravado, diagnosticado com “
epilepsia refratária e transtorno do espectro autista (cid g40 + f84.0)”,
conforme laudo médico acostado aos autos principais.

Ainda que se admita haver um
periculum in mora
inverso, entendo que na ponderação entre o agravo ao direito patrimonial da agravante e ao direito à saúde do agravado, não há dúvidas que deve prevalecer o segundo.

De mais a mais, registro que o fato de o medicamento não se encontrar no rol da ANS, ser
importado, não registrado pela ANVISA e de uso domiciliar não é suficiente, por si só, para impedir a antecipação dos efeitos concedidos.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça,
mesmo após o precedente firmado pela sua Segunda Seção
(EResp nº 1.886929/SP e EResp. nº 1.889.704/SP), adotando-se a tese do
rol taxativo superável
,
e a vigência da Lei nº 14.454/2022
, com a adoção da tese do
rol exemplificativo condicionado
, já decidiu nesse sentido, conforme se observa com o seguinte fragmento extraído de seu julgado (STJ - REsp: 2019618 SP 2022/0251444-9, Data de Julgamento: 29/11/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 01/12/2022), o qual adoto como razão de decidir:

“6. De início, registra-se que, de acordo com o que consta na sentença, a qual foi mantida integralmente pelo acórdão recorrido,
a prescrição do tratamento medicamentoso pelo médico assistente da beneficiária-recorrida está amparada no conceito de saúde baseada em evidências - SBE, porquanto destaca ser ‘incontroversa a necessidade da utilização do medicamento PURODIOL 200mg/ml para a melhoria do quadro de saúde da autora, inclusive diante do frustrado tratamento com a utilização de outros medicamentos, todos especificados no relatório médico de fl. 35’
(fl. 351, e-STJ).

7. Nessa mesma linha, verifica-se que um dos critérios exigidos pela Resolução ANVISA RDC nº 17/2015 para que fosse obtida autorização de importação do medicamento em questão, era que a
paciente apresentasse, dentre outros documentos, ‘laudo de profissional legalmente habilitado contendo a descrição do caso, CID, justificativa para a utilização de produto não registrado no Brasil em comparação com as alternativas terapêuticas já existentes registradas pela Anvisa, bem como os tratamentos anteriores’ , consolidando o uso do critério da saúde baseada em evidências - SBE, o que, aliás, foi cumprido pela recorrida, já que, como asseverado pela sentença, ‘às fls. 32/33 se encontra a autorização da ANVISA para a importação de produto à base de Canabidiol, pela requerente
(...)’ (fls. 551/552, e-STJ).

8. Com efeito
, a tese do rol taxativo da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e dos EREsp 1.889.704/SP
(DJe 03/08/2022),
admite mitigações, tendo sido elencando, como um dos requisitos, justamente a ‘comprovação da eficácia do tratamento à luz da Medicina baseada em evidências’.

9. Na ocasião, a propósito, foram estabelecidas as seguintes teses:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

10.
Não bastasse isso, na pendência do julgamento do presente recurso, sobreveio a Lei nº 14.454/2022, que restaurou a tese do rol exemplificativo da ANS, estabelecendo, todavia, condicionantes para a cobertura pelas operadoras de plano de saúde dos tratamentos não listados no referido rol
, entre os quais também foi elencado o critério das ciência comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências.

11.
Confira-se, por oportuno, o teor dos §§ 12 e 13 do art. 10 Lei nº 9.656/1998, incluídos pela referida Lei
:

‘Art. 10 (...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13.
Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.’

12. Outrossim, ressalta-se que a própria Resolução Normativa da ANS nº 470/2021, que trata sobre o rito de atualização do rol da ANS, elenca a saúde baseada em evidências - SBE, como uma diretriz a ser observada no processo de atualização do referido rol (art. 3º, V).

13. Desse modo,
considerando que, na hipótese dos autos, a prescrição do medicamento está amparada no conceito de saúde baseada em evidências - SBE, merece ser mantida a determinação de disponibilização e custeio do medicamento prescrito, seja pela tese do rol taxativo mitigado, seja pela tese do rol exemplificativo com condicionantes
” (grifei).

Ressalto, inclusive, que a hipótese em foco consiste em tratamento/medicação de caráter contínuo, sendo, como visto, perfeitamente aplicável a Lei nº 14.454/2022, que modificou a Lei nº 9.656/98, colocando fim à discussão acerca do caráter do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS ao dispor que: a) este constitui referência básica para os planos de saúde (artigo 10, § 12); e b) em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13, I),
o que é o caso dos autos.

A respeito do referido diploma legal, é válido trazer à baila fragmento do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, em sede da ADI nº 7193, que assim pontou:

“Com efeito,
a tese da natureza taxativa desse rol firmemente combatida pelos autores das ações em julgamento, foi expressamente superada pela superveniente Lei nº 14.454/22
. Essa lei representa uma reação legislativa ao paradigma da taxatividade, após uma onda de reações da sociedade civil à tese.
A superação legislativa do rol taxativo se evidencia pelo que dispõe o § 13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº 14.454/22, o qual permite a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol, desde que observados determinados requisitos
. Vide:

(...)

Percebe-se que
o poder legislativo trouxe uma definição para a relevante e delicada controvérsia acerca da natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, não havendo razão para reabrirmos a discussão
no Supremo Tribunal Federal”.
(STF - ADI: 7193 DF, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 10/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletrônico Dje-001 Divulg 09-01-2023 Public 10-01-2023 - destaquei).

Reforçando o exposto, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte, os quais exemplificam o entendimento que vem sendo adotado, em voz uníssona, pelas duas Turmas de Direito Privado, com a determinação
de fornecimento de medicamentos à base de
canabidiol
quando indicados pelo médico que assiste ao paciente:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO –
TRATAMENTO COM MEDICAMENTO CANABIDIOL – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR
– DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE – GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE –
COBERTURA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde de beneficiário do plano.
2 – Hipótese em que o autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante,
sendo diagnosticado com transtorno de Espectro Autista (CID F84),
oportunidade em lhe foi prescrito para tratamento o medicamento Canabidiol (CBD) Prati Donaduzzi, 20mg/ML. 3 – Havendo expressa indicação do profissional médico que assiste o paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde, visto que não incumbe a esta definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso. 4 – Quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.
5 – As expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento domiciliar prescrito para o paciente, ora recorrido. 6 – Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos. 7 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada”
. (TJPA 08013947620228140000, Relator:
Maria de Nazare Saavedra Guimaraes
, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022 - destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A BASE DA CANABIDIOL. RISCO DE DANO CARACTERIZADO. DOENÇA INCAPACITANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TJ/PA. REQUISITOS PRESENTES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A concessão da antecipação da tutela se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300, do CPC
. 2. Presente o risco de dano, na medida em que a
moléstia que acomete o autor da ação é capaz de limitar bastante sua qualidade de vida e o direito a saúde é fundamental no ordenamento constitucional brasileiro.
3.
A probabilidade do direito do usuário de plano de saúde em ter o medicamento Purodiol CBD custeado pela operadora vem sendo reconhecida em diversos precedentes das Turmas de Direito Privado do TJ/PA, dentre outros fundamentos, com base na premissa que é atribuição do profissional que faz o acompanhamento do paciente indicar o tratamento adequado
. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.
(11255308, 11255308,
Rel. Ricardo Ferreira Nunes
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-20, Publicado em 2022-09-29 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SOLICITAÇÃO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL (PRATI-DONADUZZI) 200MG/ML POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428-ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, e a necessidade do medicamento indicado (Canabidiol (Prati-Donaduzzi) 200mg/ml). 2 - O fato de não haver registro ou não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 458-ANS), por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que suas hipóteses são meramente exemplificativas, bem como devem ser garantidos todos os meios e tratamentos necessários ao restabelecimento do paciente. (Precedentes do STJ).
3 - O argumento de que o medicamento não é fabricado no Brasil e precisa ser importado, é totalmente despiciendo, e não pode ser acolhido. 4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso Conhecido e Desprovido.
(TJPA – AI 0803196-46.2021.8.14.0000, Rel.
Leonardo de Noronha Tavares
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 07-02-2022, Publicado em 15-02-2022 – grifei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRITO: NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO
MEDICAMENTO (NABIX) – FÁRMACO DERIVADO DA CANNABIS

– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA DO MEDICAMENTO EM QUESTÃO – DESCABIMENTO – AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO EM ÂMBITO NACIONAL PELA ANVISA – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA O SEU FORNECIMENTO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA DE OFÍCIO – PEDIDO DE REFORMA – CABIMENTO – APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 99 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1.2. 2. Mérito: 2.1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, fornecesse o medicamento NABIX 10.000, FRASCO DE 100 ML, 4 ML AO DIA (2 ML 12/12 HORAS) ou seja, aproximadamente 1 frasco e 1/2 por mês, no prazo de 05 (cinco) dias, ou promovesse o seu custeio, em caráter de urgência, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.
2.2. Pretende a recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida sob o fundamento de que a negativa encontra respaldo na Lei n° 9.656/1998 e na Resolução n° 428/2017 da ANS, evidenciando, assim, estrito cumprimento do que dispõem os regramentos legais atinentes à matéria, tendo em vista que, o medicamento prescrito não possui registro na ANVISA, tampouco é nacionalizado, salientando que, embora o beneficiário, ora agravado, tenha autorização para importação, não significa registro junto à ANVISA e, tampouco, obrigação de custeio por parte da ora recorrente. 2.3.
Deve-se, de início, afastar a tese da parte agravante quanto à ausência de obrigação legal para o fornecimento do medicamento, já que o medicamento a base de Canabidiol não possui registro da ANVISA – Agência Nacional da Vigilância Sanitária
. 2.4. Assim,
neste exame superficial de verossimilhança, podemos aferir que, se há cobertura para determinada enfermidade, não se mostra razoável a exclusão de opção terapêutica para a sua cura ou tratamento.
2.5.
Assevere-se que, não obstante a definição da questão jurídica pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 990, é controvertida a questão relativa à obrigatoriedade de custeio de medicamento importado, indispensável ao tratamento do paciente, cuja importação tenha sido autorizada pela ANVISA.
2.6. Dessa forma,
inexiste qualquer impedimento para a concessão da medida antecipatória, tendo em vista que o medicamento NABIX (a base de Canabidiol) pretendido, ainda que sem possuir registro na ANVISA, já obteve autorização para sua comercialização no âmbito nacional. 2.7. Ressalta-se, por oportuno, que a alegação de que o uso do medicamento pretendido seria utilizado em sede domiciliar, não é suficiente para afastar a sua obrigação (Precedentes).
2.8. Nesse viés, considerando todas as razões já expostas, e, sendo que a saúde e a vida são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não pode a agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o tratamento correspondente a situação do recorrido/ora agravado, não carecendo de reforma a decisão agravada nesse capítulo. (...)”
(
TJPA
, Agravo de Instrumento nº 0807359-69.2021.8.14.0000, Rel. Maria de
Nazaré Saavedra Guimaraes,
Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-22, Publicado em 2022-03-04 - destaquei).

Diante do quadro fático-processual retratado, considerando a necessidade de manter a jurisprudência deste e. Tribunal uniformizada, estável, integra e coerente (CPC, art. 926), bem como, alinhada ao recente posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais Pátrios,
concluo pelo acerto da decisão agravada, em função de se encontrar presentes os requisitos autorizadores da tutela urgência deferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
conheço do
recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a decisão agravada
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/04/2023